Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-97.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NOVA CAMPINA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão jurisdicional apresentada por servidora pública municipal, agente comunitário de saúde, voltada ao recebimento de adicional de insalubridade e horas extras. Inadmissibilidade. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NOVA CAMPINA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão jurisdicional apresentada por servidora pública municipal, agente comunitário de saúde, voltada ao recebimento de adicional de insalubridade e horas extras. Inadmissibilidade. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Matéria de direito, não sendo necessária a produção de prova pericial. Mérito - Adicional de insalubridade. Preceitos legislativos contidos nos artigos 126 a 130 da Lei Municipal n.o 211/1999 que não caracterizam norma autoaplicável, reclamando regulamentação do Poder Executivo. Vedação ao Poder Judiciário de suprir a omissão legislativa. Horas Extras. Ausência de comprovação de que a servidora tenha trabalhado fora de seu horário pré-determinado. Precedentes deste TJSP. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.